Tribunal: STJ
Processo: 1027491-63.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034572 - SP (2025/0332467-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELIETE DE SOUZA FERREIRA NACARATO
ADVOGADOS
: FÁBIO WU - SP282807
FERNANDO DIAS FLEURY CURADO - SP227858
MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA - SP352410
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE
ESTADUAL
PAULISTA
JULIO
DE
MESQUITA FILHO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO BARBOSA CATALANO - SP166237
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
TETO
REMUNERATÓRIO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando o
recebimento de proventos limitados ao teto remuneratório de 100% do
subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sentença,
julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
parcialmente reformada. O valor da causa foi fixado em R$
233.530,88 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e
oito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional
de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de
se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações
de violação da legislação federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer
das alegações que foram objeto de manifestação pela Corte de origem, sob
pena de realizar indevida atividade de revisão recursal ou supressão de
instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta forma, o
conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Documento eletrônico VDA52568211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 12f67a17-6454-4f43-ac1e-fd30c1a0eb47

despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo". Considerando-se que as alegações de violação indicadas no
recurso especial (artigos 1o e 3o, do Decreto-
não foram
lei 20.910/1932)
objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso.
IV - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo
Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de
usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal. Nesse
art. 102
sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp 1.626.653/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017,
DJe 12/9/2017.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
13/11/2025
19/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 12f67a17-6454-4f43-ac1e-fd30c1a0eb47

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034572 - SP (2025/0332467-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELIETE DE SOUZA FERREIRA NACARATO
ADVOGADOS
: FÁBIO WU - SP282807
FERNANDO DIAS FLEURY CURADO - SP227858
MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA - SP352410
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE
ESTADUAL
PAULISTA
JULIO
DE
MESQUITA FILHO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO BARBOSA CATALANO - SP166237
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
TETO
REMUNERATÓRIO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando o
recebimento de proventos limitados ao teto remuneratório de 100% do
subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sentença,
julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
parcialmente reformada. O valor da causa foi fixado em R$
233.530,88 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e
oito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional
de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de
se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações
de violação da legislação federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer
das alegações que foram objeto de manifestação pela Corte de origem, sob
pena de realizar indevida atividade de revisão recursal ou supressão de
instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta forma, o
conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Documento eletrônico VDA51610481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: b9fb0c0a-de3d-4495-b895-94207d0c4358

despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo". Considerando-se que as alegações de violação indicadas no
recurso especial (artigos 1o e 3o, do Decreto-
não foram
lei 20.910/1932)
objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso.
IV - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo
Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de
usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal. Nesse
art. 102
sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp 1.626.653/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017,
DJe 12/9/2017.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. TETO
REMUNERATÓRIO. PROCURADOR AUTÁRQUICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO
TETO DE 100% DO SUBSÍDIO MENSAL DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
RECONSIDERAÇÃO UO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N° 1.144.442-
SP, QUE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO DOS PROCURADORES
ESTADUAIS AO TETO REMUNERATÓRIO MÁXIMO. A REFERÊNCIA AO TERMO
"PROCURADORES", UA PARTE FINAL DO INCISO IX DO
DA
ART. 37
CONSTITUIÇÃO, DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A ALCANÇAR OS
PROCURADORES AUTÁRQUICOS, UMA VEZ QUE ESSES SE INSEREM NO
CONCEITO DE ADVOCACIA PUBLICA TRAZIDO PELA CF. ENTENDIMENTO
PACÍFICO DO C. STF. TEMA 510, DO STF. PARECER N°34/2023, QUE RECOULIECE
QUE O TETO DA REMUNERAÇÃO DOS MINISTROS DO STF SE APLICA AOS
PROCURADORES AUTÁRQUICOS. DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE QUE TEM TERMO INICIAL A EDIÇÃO DO
PARECER N°33/2022, A FIM DE PRESERVAR A ISOUOMIA COM OS
PROCURADORES
ESTADUAIS.
SENTEUÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO
E
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE PROVIDA.
Documento eletrônico VDA51610481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: b9fb0c0a-de3d-4495-b895-94207d0c4358

No Agravo de Instrumento no 2123778-36.2024.8.26.0000, a 5a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob relatoria do Desembargador
Eduardo Pratavieira, deu provimento ao recurso e reformou a decisão que havia indeferido
a liminar por ausência de periculum in mora (fls. 323). A controvérsia jurídica cingiu-se ao
teto remuneratório aplicável a procuradora autárquica estadual aposentada, especificamente
à incidência do teto de 100% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal (fls. 324-325). O relator assentou que a concessão de tutela provisória, em
matéria previdenciária, não afronta as vedações do artigo 1o da
e do
Lei no 8.437/1992
artigo 1o da
por não importar em acréscimo remuneratório, mas apenas
Lei no 9.494/1997,
em cessação de descontos indevidos (fls. 325). Reconheceu, ainda, a possibilidade de
análise e concessão de medida liminar em temas previdenciários, com apoio na Súmula
729 do Supremo Tribunal Federal (fls. 326), e na orientação firmada nos Temas 377 e 384
do STF, relativos à incidência do teto no caso de acumulação de cargos, de forma isolada
por vínculo (fls. 327, 334-335). A decisão fundamentou-se em precedentes do STF que
pacificam a abrangência do termo “Procuradores”, no inciso XI do artigo 37 da
Constituição Federal (CF/88), alcançando os procuradores autárquicos por integrarem a
Advocacia Pública (RE no 558.258/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em
Segundo Ag. Reg. na Suspensão de Segurança no 4.306/SP, Pleno,
09/11/2010;
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
(fls. 330-331). Com especial
02/12/2015)
relevo, citou-se a Reconsideração no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.144.442/SP,
de relatoria do Ministro André Mendonça, que, em
afirmou não haver razão
26/10/2022,
para teto diverso do máximo do Poder Judiciário para Procuradores do Estado de São
Paulo, registrando a superação do subteto de 90,25% (fls. 328-329). O relator também
considerou a cassação da liminar na ação civil pública no 1036964-44.2022.8.26.0053 (AI
no 2208629-76.2022.8.26.0000), que impedia a readequação do teto, extinguindo o feito
nos termos do
VI, do Código de Processo Civil 2015 (
(fls. 331). À
art. 485,
CPC/2015)
vista da natureza alimentar da remuneração e da probabilidade do direito demonstrada,
Documento eletrônico VDA51610481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: b9fb0c0a-de3d-4495-b895-94207d0c4358

determinou-se a aplicação do teto remuneratório de 100% do subsídio dos Ministros do
STF, deferindo-se a tutela recursal (fls. 335). Ao final, registrou-se o prequestionamento
geral, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a desnecessidade de
citação numérica de dispositivos desde que a questão tenha sido decidida (EDROMS 18205
/SP, Min. Felix Fischer, DJ
(fls. 336). O acórdão transitou em julgado em
08/05/2006)
(fls. 337).
17/07/2024
Na Apelação Cível no 1027491-63.2024.8.26.0053, a mesma Câmara, também
sob relatoria do Desembargador Eduardo Pratavieira, negou provimento ao recurso
voluntário da universidade e deu parcial provimento ao reexame necessário (fls. 389). A
sentença havia declarado o direito da apelada ao recebimento de proventos limitados ao
teto de 100% do subsídio dos Ministros do STF, com condenação da requerida ao
pagamento das diferenças decorrentes da indevida aplicação do redutor de 90,25%,
respeitada a prescrição quinquenal, fixando atualização pelo IPCA-E até a publicação da
Emenda Constitucional no 113/2021 e, após, pela Tabela EC 113/2021 do TJSP (fls. 390-
391). No mérito, o relator refutou a tese de inviabilidade jurídica e a alegação de
equiparação com a magistratura, pontuando que a pretensão limita-se ao teto aplicável aos
Procuradores (fls. 391-392). Reiterou a ratio decidendi do ARE no 1.144.442/SP (Rel. Min.
André Mendonça), destacando que não há distinção remuneratória entre carreiras da
Advocacia Pública federal e estadual (arts. 131 e 132 da CF/88), e que, por silogismo, não
se justifica teto inferior ao máximo do Poder Judiciário para Procuradores do Estado de
São Paulo (fls. 392-393). Invocou o Tema 510 do STF (RE 663.696/MG, Rel. Min. Luiz
Fux), fixando tese de que “Procuradores” compreende procuradores autárquicos,
municipais e da administração direta, por se inserirem nas funções essenciais à Justiça,
submetidos ao teto de 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, com adequação posterior
ao teto máximo nas hipóteses pertinentes (fls. 394). Reiterou precedentes do STF (RE no
558.258/SP; Suspensão de Segurança no 4.306/SP) e decisões do TJSP reconhecendo a
sujeição dos Procuradores Autárquicos ao teto de 100% do subsídio dos Ministros do STF,
Documento eletrônico VDA51610481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: b9fb0c0a-de3d-4495-b895-94207d0c4358

inclusive com referência ao Parecer PA no 33/2022 e à ADI no 6.197 (fls. 395-400). A
Procuradoria Geral do Estado, por meio do Parecer no 34/2023, uniformizou orientação no
sentido de que procuradores das autarquias paulistas e da Assembleia Legislativa fazem jus
ao teto de 100% do subsídio dos Ministros do STF, registrando a pertinência de a
Administração abrir mão de efeitos de coisa julgada para assegurar isonomia (fls. 400). A
decisão reconheceu o direito ao teto e às diferenças, porém fixou o termo inicial da
restituição na data de edição do Parecer no 33/2022 (junho/2022), para preservar a isonomia
com os Procuradores Estaduais (fls. 400). Definiu-se a incidência de juros e correção pela
SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, por se tratar de período
posterior à sua vigência (fls. 401). Em sede de honorários, à luz do Tema 1059 do Superior
Tribunal de Justiça, majorou-se a sucumbência em 1% em cada faixa dos incisos I a V do
§3o, do
com base no
§11 e §5o, do
(fls. 401).
art. 85,
CPC/2015,
art. 85,
CPC/2015
Registrou-se, novamente, o prequestionamento geral (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer) (fls. 401).
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, sustentando violação aos artigos 1o e 3o do Decreto-
à Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e ao
II, do
Lei no 20.910/1932,
art. 1.022,
Código de Processo Civil 2015 (
(fls. 432-434). Em preliminar, afirmou o
CPC/2015)
atendimento aos requisitos de admissibilidade e o prequestionamento da matéria,
destacando que a controvérsia é estritamente de direito, afastando o óbice da Súmula 7/STJ
(fls. 434-435). No mérito, alegou nulidade por omissão (art. 1.022, II,
, ao
CPC/2015)
argumento de que os embargos de declaração foram genericamente rejeitados sem
enfrentar as teses relativas ao termo inicial das diferenças e à aplicação dos arts. 1o e 3o do
Decreto-
(fls. 436-438). Afirmou que, interpretando-se conjuntamente
Lei no 20.910/1932
os arts. 1o e 3o do Decreto-
a prescrição quinquenal, em trato sucessivo,
Lei no 20.910/1932,
atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento, segundo a
devendo resguardar-se as parcelas desde cinco anos antes da propositura
Súmula 85/STJ,
Documento eletrônico VDA51610481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: b9fb0c0a-de3d-4495-b895-94207d0c4358

(24/04/2024), e não a partir de junho/2022 (Parecer no 33/2022) (fls. 439-441). Ao final,
requereu a reforma do acórdão para observar o prazo prescricional quinquenal (arts. 1o e 3o,
Decreto-
, ou, subsidiariamente, a anulação por
Lei no 20.910/1932, Súmula 85/STJ)
violação ao
II, do
(fls. 441).
art. 1.022,
CPC/2015
A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o Recurso
Especial (art. 1.030, V,
, sob os fundamentos de inexistência de ofensa ao
CPC/2015)
do
— prestando-se a jurisdição nos limites da pretensão deduzida e
art. 1.022
CPC/2015
não se exigindo enfrentamento de todas as alegações quando já há razão suficiente (
— e de ausência de debate
REsp 684.311/RS; REsp 1.612.670/RS; AREsp 1.711.436/SP)
sobre a prescrição quinquenal no acórdão recorrido, atraindo a Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal, adotada pela Corte Superior (
AgRg no
REsp 1.527.203/RJ;
(fls. 450-451).
AREsp 781.281/SC; REsp 1.912.005/RS; REsp 1.510.816/PR)
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial (art. 1.042,
caput,
, em que a agravante sustentou que a inadmissibilidade invadiu o mérito,
CPC/2015)
suprimindo o grau de jurisdição, e que o exame da suficiência da prestação jurisdicional é
matéria afeta ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 454-457). Reiterou a omissão do acórdão
quanto ao termo inicial das diferenças e à aplicação dos arts. 1o e 3o do Decreto-
afirmando que a prescrição quinquenal foi expressamente debatida,
Lei no 20.910/1932,
pois o acórdão fixou como termo inicial o Parecer no 33/2022, afastando a prescrição
quinquenal, o que configura prequestionamento (fls. 458-460). Reafirmou a violação aos
arts. 1o e 3o do Decreto-
e à
por restringir
Lei no 20.910/1932
Súmula 85/STJ,
indevidamente o período de diferenças, e requereu o processamento do Recurso Especial e
seu provimento para observar o prazo quinquenal, ou, subsidiariamente, anular o acórdão
por ofensa ao
II, do
(fls. 461).
art. 1.022,
CPC/2015

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51610481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: b9fb0c0a-de3d-4495-b895-94207d0c4358

É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Conforme foi demonstrado às fls. 411 a 420, aos Procuradores do Estado de São Paulo
foi reconhecido na Ação Coletiva no 1033315- 18.2015.8.26.0053 o direito ao recebimento dos
valores descontados indevidamente, “observado o prazo de cinco anos, contados de forma
retrospectiva a partir da data do ajuizamento da demanda, que ocorreu em
” –
22/08/2015
destacou-se.
Todavia, o v. acórdão que julgou os embargos de declaração foi absolutamente
genérico, entendendo de forma equivocada que a Recorrente pretendia que lhe fosse estendida
a eficácia da coisa julgada formada na referida ação coletiva, quando na realidade só buscou
demonstrar ser inaplicável ao caso o fundamento de isonomia adotado pelo v. acórdão
embargado para justificar a adoção do Parecer no 33/2022 como termo inicial para o
pagamento das diferenças vencidas.
Da mesma forma, a Recorrente demonstrou que o v. acórdão embargado contrariou os
artigos 1° e 3° do Decreto-
ao deixar de aplicar o prazo prescricional de 05
Lei 20.910/1932,
anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, contrariando a segurança jurídica
conferida por esses dispositivos que regem a prescrição.
Apesar disso, o v. acórdão recorrido permaneceu omisso e não fez qualquer referência
aos vícios apontados pela Recorrente.
Justifica-se, assim, a interposição do presente recurso, já que o v. acórdão, ao manter a
omissão do v. acórdão embargado, contrariou o disposto no artigo 1.022, II, do CPC/15. Nesse
sentido é o entendimento dessa C. Corte Superior
[...]
O v. acórdão recorrido contrariou o disposto nos artigos 1° e 3° do Decreto-
ao decidir que “o termo inicial do pagamento das diferenças não é a
Lei 20.910/1932,
prescrição quinquenal, mas a data da edição do Parecer 33/2022 (1006/2022, conforme
documento de fls. 44/67), pois, autorizar o recebimento de valores correspondente a 100% do
teto da remuneração dos Ministros do STF, antes da extensão do mesmo direito aos
Procuradores Estaduais, implicaria em violação ao princípio da isonomia”.
[...]
Documento eletrônico VDA51610481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: b9fb0c0a-de3d-4495-b895-94207d0c4358

Interpretando-se conjuntamente os artigos 1° e 3° do Decreto-
temos
Lei 20.910/1932,
que o termo inicial dos valores descontados indevidamente da Recorrente deve corresponder a
05 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, resguardando as parcelas devidas a
partir de maio de 2019, na medida em que o ajuizamento da ação ocorreu em 24/04/2024.
[...]
Entretanto, o v. acordão recorrido adotou como termo inicial para o pagamento das
diferenças devidas a data da edição do Parecer 33/2022, ocorrida em junho de 2022, excluindo
da Recorrente o direito ao recebimento de parcelas ainda não atingidas pelo prazo
prescricional.
Ao decidir dessa forma, o v. acórdão recorrido contrariou frontalmente ao disposto nos
artigos 1° e 3° do Decreto-
bem como a
frustrando a legítima
Lei 20.910/1932,
Súmula 85/STJ,
confiança da Recorrente em receber aquilo que lhe é devido, observado o prazo de prescrição.
Outrossim, conforme já exposto, o fundamento utilizado pelo v. acórdão recorrido para
afastar a aplicação dos artigos 1° e 3° do Decreto-
também se mostra
Lei 20.910/1932
equivocado, na medida em que os Procuradores do Estado de São Paulo tiveram reconhecido o
direito ao recebimento das parcelas vencidas limitado justamente ao prazo prescricional
previsto nos referidos dispositivos legais, não tendo a edição do Parecer no 33/2022 sido
considerado o seu termo inicial.
Nesse sentido, consta expressamente do negócio jurídico processual firmado no
cumprimento de sentença da ação coletiva no 1033315- 18.2015.8.26.0053 o direito ao
recebimento dos valores descontados indevidamente, “observado o prazo de cinco anos,
contados de forma retrospectiva a partir da data do ajuizamento da demanda, que ocorreu em
” (fls. 413 dos autos). Confira-se:
22/08/2015
[...]
E ao contrário do consignado pelo v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração,
referido negócio jurídico processual reconheceu os efeitos da coisa julgada da ação coletiva a
praticamente todos os integrantes da carreira de procurador do Estado de São Paulo, que
tiveram reconhecido o direito ao recebimento das parcelas vencidas no período dos 05 anos
anteriores à propositura da ação coletiva, que ocorreu em 22.08.2015, e não a partir da edição
do Parecer no 33/2022.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Conforme já pontuado no julgamento do agravo de instrumento no 2123778-
36.2024.8.26.0000, não pretende a autora a equiparação aos vencimentos da Magistratura,
razão pela qual não procede o argumento da apelante de que não há ofensa aos princípios da
isonomia e proporcionalidade porque a sua carreira não possui caráter nacional como a
magistratura.
A pretensão da apelada é ter o teto constitucional equiparado aos dos procuradores
estaduais.
[...]
Reconhecido no Parecer no 33/2022, ratificado no Ofício GPG no 178/2022, o direito
dos Procuradores Estaduais da PGE a receberem o correspondente a 100% do subsidio dos
Documento eletrônico VDA51610481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: b9fb0c0a-de3d-4495-b895-94207d0c4358

Ministros do STF, razoável a extensão, por simetria do direito aos demais procuradores
autárquicos.
Mesmo porque, o inciso XI do
da Constituição, ao estender o teto correspondente
art. 37
ao Poder Judiciário aos “membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores
Públicos”, não fez qualquer distinção entre Procuradores da Administração direta ou indireta e,
é entendimento pacífico do C. STF de que, os procuradores autárquicos são equiparados a
procurador e que o termo “Procuradores”, na parte final do inciso IX do
da
art. 37
Constituição, deve ser interpretado de forma a alcançar os procuradores autárquicos, uma vez
que esses se inserem no conceito de Advocacia Pública trazido pela Constituição Federal.
Este é o entendimento da Suprema Corte, que ao julgar o Tema no 510, de repercussão
geral reconhecida, assentou que o termo “Procuradores", constante na parte final do inciso IX
do
da Constituição, deve ser interpretado de forma a alcançar os Procuradores
art. 37
Autárquicos, por estarem também inseridos no conceito de Advocacia Pública
[...]
Observa-se ainda que a liminar na ação civil pública no 1036964-44.2022.8.26.0053,
que “determinava à Administração Pública estadual a abstenção de implantação do
entendimento externado no Parecer no 33/2022, ratificado no Ofício GPG no 178/2022, até o
exame do mérito recursal.” e, por isso, impedia readequação do teto remuneratório dos
procuradores autárquicos foi cassada com o julgamento do AI no 2208629-76.2022.8.26.0000,
em
cujo acórdão extinguiu a ação civil pública no 1036964-44.2022.8.26.0053,
16/05/2023,
nos termos do
VI, do CPC1 .
art. 485,
Inexistente a distinção entre Procuradores da Administração Direta ou Indireta no texto
constitucional, que estende aos Procuradores o subteto correspondente ao Poder Judiciário e
cassada a liminar que impedia readequação do teto remuneratório dos procuradores
autárquicos, de rigor o acolhimento da pretensão da autora
[...]
Não bastasse isso, a Procuradoria Geral do Estado editou o Parecer no 34/2023, de
no qual fixou a orientação institucional uniforme no sentido de que os
21/08/2023,
Procuradores das Autarquias paulistas e da Assembleia Legislativa do Estado fazem jus a teto
remuneratório equivalente a cem por cento da remuneração dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal. Há, inclusive no referido parecer, uma ressalva de que “é pertinente e
constitucionalmente justificada a conduta da Administração de abrir mão dos efeitos da coisa
julgada favorável ao ente público, na medida em que apenas isso lhe permitirá dispensar aos
servidores ou administrados o tratamento isonômico exigido pelo
caput, da Lei Maior”.
art. 37,
Reconhecido o direito de perceber a remuneração do teto remuneratório de 100% dos
Ministros do STF, impõe-se o pagamento das diferenças do valor indevidamente descontado,
porém, o termo inicial do pagamento das diferenças não é a prescrição quinquenal, mas a data
da edição do Parecer 33/2022 (1006/2022, conforme documento de fls. 44/67), pois, autorizar
o recebimento de valores correspondente a 100% do teto da remuneração dos Ministros do
STF, antes da extensão do mesmo direito aos Procuradores Estaduais, implicaria em violação
ao princípio da isonomia.
De rigor, portanto, a reforma da sentença no ponto em que determinava a restituição dos
valores observando a prescrição quinquenal.
Documento eletrônico VDA51610481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: b9fb0c0a-de3d-4495-b895-94207d0c4358

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:
Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial
(artigos 1o e 3o, do Decreto-lei 20.910/1932) não foram objeto de prequestionamento, não
há que se conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja
Documento eletrônico VDA51610481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: b9fb0c0a-de3d-4495-b895-94207d0c4358

a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/4/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
10/4/2019)
a quo
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.459.940/SP,
em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
24/5/2016,
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Por fim, verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem,
sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
relatora
art. 102
REsp 1.626.653/PE,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
26/9/2017,
6/10/2017;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.674.459/RS,
DJe

3/8/2017,
12/9/2017.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: b9fb0c0a-de3d-4495-b895-94207d0c4358

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.034.572 / SP
Número Registro: 2025/0332467-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10274916320248260053 2123778883620248260000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIETE DE SOUZA FERREIRA NACARATO
ADVOGADOS : FERNANDO DIAS FLEURY CURADO - SP227858
FÁBIO WU - SP282807
MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA - SP352410
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO BARBOSA CATALANO - SP166237
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
TETO SALARIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA52503740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:50
Código de Controle do Documento: 57cd8f6f-8b14-4e8c-a6df-438c46ecf1fc

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:50
Código de Controle do Documento: 57cd8f6f-8b14-4e8c-a6df-438c46ecf1fc